Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-12.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000359-12.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LEOCI ROSA DA SILVA MACHADO - CPF: 487.756.221-49 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade da inscrição (contrato entabulado entre as partes e telas sistêmicas).

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5.Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor da causa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito e, quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A recorrente sustenta que as telas sistêmicas não comprovam a existência do débito indevido que ensejou a negativação do nome da Recorrente. Sustenta que a Crédito Bancário apresentada não corresponde ao valor negativado e, tampouco, com o número de contrato descrito no Serasa. Requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito questionado e a recorrida condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em consonância ao entendimento desta E. Turma Recursa. Ao final, requer a exclusão das penas de litigância de má-fé e seus consectários.

Em contrarrazões, o Banco reclamada impugna a concessão da gratuidade de justiça e aduz a ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

1 - Preliminar – Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

O Banco reclamado invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência de danos morais indenizáveis e a na necessidade de majoração do quantum indenizatório fixado em sentença.

Preliminar rejeitada.

2 – Impugnação a Gratuidade de Justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese o reclamado se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais. Em caso, negativo, se é caso de condenação em litigância de má-fé.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente é possui conta corrente na instituição bancária desde 07/11/2012 e possui algumas operações ativas com o banco. Assevera que a operação n. 936942994 BB Crédito Renegociação, foi contratada, presencialmente, em 14/02/2020 no valor de R$ 4.666,56 (quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), a ser quitada com uma entrada de R$120,00 (cento e vinte reais) e 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 255,60 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), totalizando o valor de R$ 6.254,60 (seis mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos).

A Instituição Bancária Recorrida assevera que o objeto da cédula é a renegociação da operação n. 907583250 BB Crédito Automático, contratada inicialmente em 29/10/2018, no valor de R$ 2.647,36 (dois mil e seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e seis reais), juntando termo de adesão assinado e telas sistêmicas, o que culminou no julgamento de improcedência da pretensão inicial. Consigna-se que a assinatura lançada no aludido termo de adesão, s.m.j., é muito semelhante àquela firmada no documento pessoal da Recorrente e na procuração.

Aliado a isso, salienta-se que embora o número da cédula do crédito bancário seja diferente da negativação, a data de assinatura do contrato (14/02/2020) se aproxima do período da data da negativação (15/04/2020) e, os valores negativados são próximos aos valores contratados considerando a incidência de encargos de mora. Ademais, a recorrente não comprovou nos autos o adimplemento de nenhuma das parcelas da renegociação realizada.

Desse modo, diante da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente ausência de prova de quitação da renegociação realizada, entendo ser exigível o débito e, consequentemente, legítima a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, constituindo exercício regular de direito, não havendo o que se falar em indenização por dano moral.

Nesse diapasão, não merece reforma o reconhecimento da litigância de má-fé.

Por fim, em relação à condenação do Recorrente às penas por litigância de má-fé, tenho que não merece reforma, posto que o Recorrente, na tentativa de se eximir de suas obrigações e obter vantagem indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021